Tribunal: TJDFT
Processo: 0763739-46.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TEMA 996 STJ. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E JUROS DE OBRA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar as recorrentes ao reembolso dos juros de obra pagos pela recorrida em razão da demora na entrega do imóvel objeto do contrato, bem como ao pagamento de lucros cessantes.
2. O fato relevante. Suscitam as recorrentes, preliminarmente, a incompetência do juízo, ao argumento de que o proveito econômico, correspondente ao valor do contrato entabulado, excede o valor de alçada dos Juizados Especiais. No mérito, alegam, em síntese, que o prazo estimado de entrega do imóvel contido no termo de reserva da unidade habitacional não pode ser utilizado em razão de se tratar de um contrato preliminar, que não obriga as partes, cuja finalidade é tão somente garantir a reserva da unidade e que o correto é o prazo de entrega previsto no contrato de compra e venda firmado posteriormente. Aduzem a ocorrência de caso fortuito externo, consequência da pandemia ocasionada pelo vírus da COVID-19 que impactou de forma veemente a cadeia produtiva da construção civil, ocasionando um atraso na totalidade da obra. Asseveram que não há dever de indenizar, pois não foi comprovada a prática de nenhum ato ilícito que tenha causado danos à parte autora e que não houve a comprovação efetiva dos danos materiais, os quais não se presumem. Requerem, ao final, a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, seja aplicado o prazo de tolerância adicional de 60 dias para a entrega das chaves, conforme previsto em contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: i) determinar qual o instrumento contratual que disciplinou os prazos de cumprimento das obrigações pactuadas; ii) verificar se houve atraso na entrega do imóvel adquirido das recorrentes; e iii) apurar se a parte recorrida faz jus à indenização a título de danos materiais e lucros cessantes decorrentes do suposto atraso na entrega do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de competência dos Juizados Especiais Cíveis. As recorrentes alegam que o valor do imóvel, objeto do contrato, excede o teto de quarenta salários-mínimos. Todavia, para definir a competência, o valor da causa, nos termos do art. 3o, inciso I, da Lei 9.099/1995, deve considerar o benefício econômico buscado pela parte autora, o que, no caso, é a indenização a título de danos materiais referente aos juros de obra e lucros cessantes em decorrência do atraso na entrega do imóvel, o qual se enquadra dentro do limite de alçada vigente. Ressalte-se, ainda, que a eficácia, invalidação ou resolução do contrato não é objeto de discussão. Reconhece-se, portanto, a competência dos Juizados Especiais Cíveis para o julgamento da causa. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdãos 1282416, 1186511.
5. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
6. Da análise dos autos, verifica-se que no Termo de Reserva de Unidade Habitacional (ID 70174152), firmado pelas partes, consta a previsão de entrega do imóvel negociado para o dia 30/04/2023, com tolerância de cento e oitenta dias corridos para conclusão da unidade imobiliária (Cláusula 21). As recorrentes alegam que o termo de reserva seria um documento que apenas atesta a reserva da unidade imobiliária escolhida pelo pretenso adquirente até que seja firmado o contrato de compra e venda, ocasião em que será estabelecida, de fato, a data da entrega do imóvel. Sustentam, portanto, que o prazo para o término da construção a ser considerado é o que constou no contrato de compra e venda firmado com a parte recorrida (ID 70174175, cláusula B.7.1), 09/10/2023, mais a prorrogação legal de 180 dias e o prazo de 60 dias para a entrega das chaves.
7. Quando do julgamento do REsp n. 1.729.593/SP, o Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses aplicáveis aos contratos de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida (Tema 996): “1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância; 1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da posse direta ao adquirente da unidade autônoma; 1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância; 1.4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor”.
8. Desse modo, não há que se falar em estipulação de nova data para entrega do imóvel, no contrato firmado perante a CAIXA, devendo prevalecer o prazo estimado no Termo de Reserva, qual seja, a data de 30/04/2023, facultada a prorrogação de 180 dias, e não o prazo estabelecido no contrato de promessa de compra e venda firmado perante o agente fiduciante. O atraso na entrega da obra caracteriza, portanto, o descumprimento contratual passível de indenização por danos materiais, consistentes nos juros de obra pagos após a data limite prevista para entrega.
9. Também não assiste razão às recorrentes no que concerne à necessidade de observância do prazo de tolerância de 60 (sessenta) dias para a entrega das chaves previsto no contrato de financiamento, uma vez que, quanto ao negócio jurídico em questão, sedimentou-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1582318/RJ) de que o prazo máximo de prorrogação é de 180 dias corridos, que “por analogia, é o prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, § 2o, da Lei no 4.591/1964 e 12 da Lei no 4.864/1965) e é o prazo máximo para que o fornecedor sane vício do produto (art. 18, § 2o, do CDC)”. Precedentes do TJDFT: Acórdão 1122198, 07005756820188070000, Rel. Hector Valverde Santana, 1a Turma Cível, j. 5/9/2018; Acórdão 1208807, 00071033020168070001, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 9/10/2019. Assim, não há que se falar em prazo adicional de 60 dias para a entrega das chaves.
10. Em se tratando da indenização pelos danos materiais a título de juros de financiamento, demonstrado que o atraso na entrega do imóvel pela construtora ensejou o pagamento pela adquirente de valores a título de juros de obra, os quais são revertidos em prol do agente financeiro, cabe à construtora reparar os prejuízos causados exclusivamente em decorrência de sua mora contratual. Precedentes: Acórdãos 1834657, 1844856.
11. No que se refere à condenação por lucros cessantes, cumpre ressaltar que estes decorrem da indisponibilidade do imóvel, da não fruição do bem adquirido, havendo presunção do prejuízo, como definiu o STJ, no tema 996.
12. Conforme jurisprudência firmada, o ressarcimento deve ser referir ao valor de locação que poderia ser auferido em relação ao imóvel adquirido e não de imóvel distinto, razão pela qual o valor da indenização que melhor se amolda à situação é o disposto em sentença, equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor total pago pelo imóvel. Nesse sentido: Acórdão 1833173.
13. De outro lado, no que diz respeito à hipótese de ocorrência de caso fortuito, as alegações da recorrente não merecem prosperar. A escassez de mão de obra qualificada e de matéria prima no mercado constitui evidente fortuito interno, porquanto inerente aos riscos esperados do empreendimento e do ramo da construção civil em que se insere a empresa recorrente. Não são circunstâncias aptas a excluir a reponsabilidade da empresa, seja por caso fortuito ou por força maior. Ademais, o negócio jurídico foi celebrado em 30/03/2022 (ID 70174175), menos de um mês antes da publicação da Portaria que declarou o fim da situação de emergência sanitária no Brasil, de modo que a pandemia não pode ser tomada como motivo imprevisto ou imprevisível para o atraso. Assim, as situações apontadas não se mostram aptas a dilatar o prazo de entrega do imóvel. Precedentes: Acórdãos 1932260, 1901568, 1931355, 1929531.
14. Assim, excedido o legítimo prazo contratual de prorrogação para entrega da obra e não satisfatoriamente comprovada a tese de caso fortuito, é dever da parte recorrente reparar todos os danos, entre eles os lucros cessantes e a restituição dos valores pagos pelos juros de financiamento suportados pela parte recorrida no período da mora, nos termos consignados na sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
15. Preliminar rejeitada.
16. Recurso não provido.
17. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
________________
Dispositivos citados: CDC, art. 14, §3o; CC, arts. 389, Parágrafo Único e 406, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.729.593/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 25/9/2019 (Tema 996); REsp 1582318/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 12/09/2017; TJDFT, Acórdão 1948185, Rel. Maria Isabel da Silva, 2a Turma Recursal, j. 25/11/2024; Acórdão 1834657, Rel. Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, j. 18.3.2024; Acórdão 1844856, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 15.4.2024; Acórdão 1833173, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 18.3.2024 Acórdão 1932260, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, 1a Turma Recursal, j. 11/10/2024; Acórdão 1901568, Rel. Antônio Fernandes da Luz, 1a Turma Recursal, j. 2/8/2024, Acórdão 1931355, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 7/10/2024; Acórdão 1929531, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, 1a Turma Recursal, j. 27/9/2024; Acórdão 1122198, 07005756820188070000, Rel. Hector Valverde Santana, 1a Turma Cível, j. 5/9/2018; Acórdão 1208807, 00071033020168070001, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 9/10/2019.